Tribunal: TJSP
Processo: 1007875-25.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007875-25.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIO
RICARDO, é apelado ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007875-25.2019.8.26.0006 -Voto no 13035
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007875-25.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo Foro Regional VI Penha de França
Apelante: Mario Ricardo
Apelada: Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados
Voto no 13.035
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Reconhecimento da
impossibilidade de quaisquer cobranças. Obrigação natural.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por apreciação
equitativa, ante o irrisório proveito econômico e o baixo valor
da causa. Sentença reformada em parte. Apelação provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida,
julgada procedente pela MM. Juíza Ana Luiza Queiroz do Prado, por
reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão da cobrança por todos
os meios, com a condenação do réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Pleiteia a alteração da quantia arbitrada a título de honorários
advocatícios, visto ser o valor aviltante na forma como estabelecido.
Apelo tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007875-25.2019.8.26.0006 -Voto no 13035
3
Contrarrazões a folhas 239/243.
É o relatório.
Ação
declaratória
para
reconhecimento
da
impossibilidade de cobrança de dívida prescrita.
O réu arguiu, em preliminar, inépcia da inicial por
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito,
asseverou regularidade da cobrança da dívida e a não ocorrência da
prescrição. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação comporta provimento.
A discussão acerca da irregularidade da cobrança
por prescrição encontra-se superada.
O presente recurso visa a majoração da verba
honorária.
A se levar em conta o irrisório proveito
econômico e o baixo valor da causa, fixo-a em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), a fim de correta e dignamente remunerar o trabalho
desenvolvido pelo profissional do Direito.
A propósito:
“Ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Sentença de procedência. Honorários arbitrados
em 20% do valor atribuído à causa. Apelo do causídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007875-25.2019.8.26.0006 -Voto no 13035
4
Verba honorária irrisória. Valor da causa de R$ 1.000.
Fixação em quantia condigna. Honorária fixada em R$
1.500,00. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1007369-03.2015.8.26.0099,
Rel.
Des.
Virgilio
de
Oliveira Junior, j. em 05/09/2016).
“INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS
-
EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Honorários advocatícios -
Hipótese em que é irrisório o proveito econômico obtido -
Necessidade da majoração da referida verba, arbitrada
de forma irrisória Inteligência do parágrafo 8o, do artigo
85 do Novo Estatuto Adjetivo Civil - Recurso provido.”
(TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
.1006159-23.2014.8.26.0269, Rel. Des. Carlos Alberto
Lopes, j. em 26/06/2018).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007875-25.2019.8.26.0006 -Voto no 13035
5
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para arbitrar em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) os honorários
advocatícios, devidos pelo réu ao d. patrono do autor, corrigidos a partir
deste julgamento.
Jairo Brazil Fontes Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007875-25.2019.8.26.0006 -Voto no 13035
6
Relator